Tribunal: TJMT
Processo: 1021505-26.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021505-26.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZADORA PIRES VILELA - CPF: 060.165.681-47 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n.
1021505-26.2020.8.11.0041

– Capital

Apelante
: Izadora Pires Vilela.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

EMENTA

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL – VALIDADE – EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A INVALIDEZ – ART. 373, INC. I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 474, do STJ, a realização de perícia médica é indispensável para o arbitramento do valor da indenização do seguro DPVAT.

“In casu”, presume-se válida a intimação pessoal feita no endereço fornecido na inicial, nos moldes previstos no art. 274, parágrafo único, do CPC.

Não logrou a parte autora provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n.
1021505-26.2020.8.11.0041

– Capital

Apelante
: Izadora Pires Vilela.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Izadora Pires Vilela em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT, movida contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, §§ 1o e 2o, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, restando a exigibilidade suspensa (art. 98, §3o, do CPC).

Inconformada, aduz a apelante, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela d. magistrada, uma vez que após a informação de não comparecimento da autora na perícia, não houve intimação do advogado para a ciência do ato e para que pudesse tomar as devidas providências. Além disso, assevera que não houve intimação pessoal da própria autora, como determina a lei processual civil. Segue asseverando que, por analogia, se a intimação sequer poderá ser feita ao representante processual, também não se apresenta válida nos casos em que a carta de intimação é recebida por terceiros ou não foi entregue pelo motivo “não procurado”, porquanto não se pode afirmar que a autora tinha ciência da data da realização da perícia. Firme em seus argumentos, requer a anulação da r. sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento do mérito, nos termos da inicial.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 160046333), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n.
1021505-26.2020.8.11.0041

– Capital

Apelante
: Izadora Pires Vilela.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

VOTO

Infere-se dos autos que
Izadora Pires Vilela
move ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT com base na Lei n. 6.194/74, contra
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 11 de fevereiro de 2020.

A douta magistrada,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, §§ 1o e 2o, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, restando a exigibilidade suspensa (art. 98, §3o, do CPC) -
id. 160046327.

Inconformada, a apelante requer a reforma da r. sentença, uma vez
que após a informação de não comparecimento da autora na perícia, não houve intimação do advogado para a ciência do ato e para que pudesse tomar as devidas providências. Além disso, assevera que não houve intimação pessoal da própria autora, como determina a lei processual.

Segue asseverando que, por analogia, se a intimação sequer poderá ser feita ao representante processual, também não se apresenta válida nos casos em que a carta de intimação é recebida por terceiros ou não foi entregue pelo motivo “não procurado”, porquanto não se pode afirmar que a autora tinha ciência da data da realização da perícia.

Pois bem. A Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 11.945/09, previa no inc. II, do art. 3o, vigente à época do acidente, que a indenização para invalidez permanente deverá ser paga em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Dessa forma, pelo que se depreende do texto da lei, em seu art. 5o, §5o, para o arbitramento do valor da indenização deve ser quantificada a lesão sofrida pela vítima.

O tema já está pacificado perante o c. STJ, que ao entabular o verbete sumular 474 determinou:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
, sendo imprescindível a realização de laudo pericial.

In casu
, observa-se que a autora acostou à inicial, além do boletim de ocorrência (id. 160046291), apenas o prontuário de pronto atendimento médico no dia 11.02.2020 (id. 160046292), que informam o trauma sofrido, contudo, não se apresenta apto para quantificar a invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Desta feita, no intuito de atestar a invalidez permanente da autora e seu respectivo grau, a douta magistrada nomeou perito judicial, determinando a intimação das partes (id. 160046313).

A autora impugnou a nomeação do perito (id. 160046317), sendo rejeitado pela juíza na decisão id. 160046321. Na sequência, designou-se a realização da perícia médica para o dia 30.09.2021.

Através de manifestação (id. 160046323), a autora justificou a sua ausência no dia da realização do exame pericial, postulando o seu reagendamento, o que foi deferido (id. 160046324).

Diligentemente, determinou-se a expedição da Carta de Intimação pessoal, para o endereço constante da petição inicial, qual seja,
Av. Portugal, n. 62, Qd. 12, Lt. 5, Jardim Europa, Rondonópolis, CEP 78.735-805
, contudo, o AR foi devolvido sem cumprimento tendo em vista ser a destinatária desconhecida no endereço.

Diante de tal quadro, a d. magistrada
a quo
prolatou a seguinte decisão:

“
Constatada ausência da parte autora nas perícias designadas (ID 65585676; ID 86531375).

Verifica-se que fora expedido mandado de intimação pessoal, bem como, por meio de seus advogados para que a parte autora comparecesse no Auditório do Fórum de Cuiabá para mutirão de perícia do DPVAT e desse andamento ao feito (ID 86640629).

É sabido que a obrigação das partes é manter os endereços atualizados no processo, o que não foi feito pelo requerente, uma vez que a correspondência foi encaminhada para o endereço indicado na inicial e retornou negativa, devendo o mesmo suportar o ônus processual da sua omissão.

Assim, no caso, denota-se que a parte autora não promoveu os atos de diligências que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Desta forma, não resta outra alternativa senão extinguir o feito, em face de não ter a parte interessada promovido o regular andamento do feito.

Além disso, a parte autora possui advogado constituído nos autos, que está sendo intimado de todas as decisões, mas este também não se manifestou.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III c/c § § 1.o e 2o, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo Sem Resolução de Mérito.
”

Assim, devo ressaltar, consoante o disposto no artigo 77, inciso V, do Código de Processo Civil, que é dever da parte e de seu procurador declinar o endereço residencial ou profissional onde serão recebidas as intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação, seja temporária ou definitiva.

Em tais circunstâncias, válida a intimação em questão, pois dirigida ao endereço declinado pela apelante, a quem cumpria atualizá-lo em caso de modificação temporária ou definitiva, na forma do art. 274, parágrafo único, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado
, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
”

(destaquei).

Logo, considerando que o seu patrono foi intimado da realização do exame pericial e que da carta de intimação pessoal da autora constou o endereço por ela própria indicado na peça de ingresso, sendo obrigação sua mantê-lo atualizado para o fim de recebimento de quaisquer intimações, segue-se que deve ser entendida válida a intimação dirigida ao seu endereço constante dos autos para comparecimento à perícia médica.

Desta forma, constata-se que houve sim a tentativa de intimação pessoal da parte autora para comparecer na data e horário determinado para realização da perícia designada pelo juízo, em duas oportunidades, não logrando a autora provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Assim, é possível observar que o AR foi juntado no dia 25.06.2022 e os autos permaneceram paralisados, por mais de 30 dias, sobrevindo sentença de extinção do feito somente em 20.01.2023.

Correta, portanto, a conclusão de extinção do feito, em face da parte autora não ter promovido o regular andamento do feito
,
não merecendo qualquer reforma a sentença hostilizada.

Nesse sentido, soa a jurisprudência,
in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO – ART. 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ABANDONO – CONFIGURAÇÃO – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO – INTIMAÇÃO PESSOAL POR CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO – TENTATIVA – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS - VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Imprescindível ao deslinde do feito a comprovação da alegada invalidez permanente e sua graduação para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, conforme a Súmula 474 do STJ.

A correspondência encaminhada para o endereço constante dos autos revela-se válida, caracterizando a intimação pessoal da parte autora, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 274 do CPC/15, o que leva à extinção do feito sem resolução do mérito, pois caracteriza a hipótese prevista no artigo 485, inciso III, do CPC/15.
”
(RAC n.o 1001819-14.2021.8.11.0041, 2a Câm. Direito Privado, Relatora Des. Marilsen Andrade Addario, j. 15.02.2023 – destaquei).

“
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO DO AUTOR/AGRAVANTE – JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, III DO CPC – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO FEITA PELOS CORREIOS NO ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS - NÃO COMPARECIMENTO A PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA PELO JUÍZO – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – PRECLUSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PELO AUTOR - RECURSO DESPROVIDO. Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada. A falta injustificada constitui manifesta falta de interesse processual, o que acarreta a improcedência do feito, eis que a autora deixou de comprovar o fato constitutivo do seu direito. Conforme análise dos autos, a intimação para realização da perícia foi feita de forma pessoal e não foi acostado aos autos a justificativa das ausências para realização da mesma. Precluso, assim, o direito do autor
.” (RAIN n.o 1013255-04.2020.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 26.07.2022)

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa diante da concessão da justiça gratuita, nos termos do art.

98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de maio de 2023

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023